Tribunal: TJSP
Processo: 0049788-22.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível – Ação de ação indenizatória em decorrência de acidente automobilístico no qual a autora busca responsabilizar civilmente o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, responsável pela administração da Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo - Tema relativo à competência afeta às Câmaras de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do

Ementa:
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível – Ação de ação indenizatória em decorrência de acidente automobilístico no qual a autora busca responsabilizar civilmente o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, responsável pela administração da Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo - Tema relativo à competência afeta às Câmaras de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consoante se infere art. 3o, inciso I, item I.7, da Resolução n° 623/2013 – Dúvida acolhida, reconhecida a competência da Egrégia Câmara suscitante.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0049788-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é
suscitante 2o CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 35o CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO DO TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0049788-22.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Conflito de Competência Cível no 0049788-22.2019.8.26.0000
Suscitante: 2o Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Suscitado: 35o Câmara de Direito Privado do Tribunal Justiça do Estado de
São Paulo
Interessados: Givanildo Machado dos Santos e Departamento de estadas de
Rodagem do Estado de São Paulo
Comarca: Andradina
Voto no 41.014
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível – Ação
de ação indenizatória em decorrência de acidente
automobilístico no qual a autora busca responsabilizar
civilmente o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de São Paulo, responsável pela administração da
Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo - Tema relativo à
competência afeta às Câmaras de Direito Público do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
consoante se infere art. 3o, inciso I, item I.7, da Resolução
n° 623/2013 – Dúvida acolhida, reconhecida a competência
da Egrégia Câmara suscitante.
Trata-se de dúvida suscitada pela 2a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo em razão do V. Acórdão de
fls. 129/141, proferido pela 35a Câmara De
Direito Privado, que se deu por incompetente
para o julgamento do recurso de Apelação Cível
no 1000675-44.2018.8.26.0024, que versa sobre
ação indenizatória em decorrência de acidente
automobilístico
no
qual
a
autora
busca
responsabilizar civilmente o Departamento de
Estradas
de
Rodagem,
responsável
pela
administração da Rodovia Euclides de Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0049788-22.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Figueiredo.
É o relatório.
Depreende-se da petição inicial e
dos documentos que a instruíram, tratar-se de
ação indenizatória em decorrência de acidente
automobilístico
no
qual
a
autora
busca
responsabilizar civilmente o Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo,
responsável
pela
administração
da
Rodovia
Euclides de Oliveira Figueiredo.
Distribuídos os presentes autos à
35a Câmara de Direito Privado, através de voto
proferido pelo do Eminente relator sorteado, foi
determinada a remessa dos autos à distribuição
da Seção de Direito Público, tendo os autos sido
redistribuídos à 2a Câmara desta Seção.
Traçada esta premissa, verifica-se
que a competência para apreciar e julgar o
presente é da 1a Câmara de Direito Público do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, consoante se infere do art. 5o, item
III.15, da Resolução 623/13, que oi atribui à
Seção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras)
a competência preferencial para julgar, entre
outros, as Ações de reparação de dano causado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0049788-22.2019.8.26.0000 -Voto no
4
acidente de veículo, ainda que envolvam a
responsabilidade
civil
do
Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços de
transporte.
Em complementação o art. 3o, inciso
I, item I.7, da Resolução n° 623/2013 deste
Tribunal:
Art. 3o. A Seção de Direito Público,
formada por 8 (oito) Grupos, numerados
ordinalmente, cada um deles integrado por
2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é
integrado pelas três primeiras Câmaras, e
o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras
14a, 15a e 18a, é constituída por 18
(dezoito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente, assim distribuídas:
I
1a a 13a Câmaras, com competência
preferencial
para
o
julgamento
das
seguintes matérias:
(...)
I.7 - Ações de responsabilidade civil do
Estado, compreendidas as decorrentes de
ilícitos:
a. previstos no art. 951 do Código Civil,
quando imputados ao Estado, aos Municípios
e às respectivas autarquias e fundações1;
b. extracontratuais de concessionárias e
permissionárias de serviço público, que
digam respeito à prestação de serviço
público, ressalvado o disposto no item
III.15
do
art.
5o
desta
Resolução;
(Alterado pela Resolução no 736/2016”)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0049788-22.2019.8.26.0000 -Voto no
5
O artigo 103 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
afirma que a competência se firma pelos termos
do pedido inicial.

Como
se
infere
dos
autos,
a
pretensão inicial é indenizatória de reparação
de danos materiais, ou seja, responsabilidade
civil decorrente de acidente de trânsito quando,
passar por uma tampa de bueiro solta em via
pública, o veículo de propriedade da autora,
rodopiou, causando lesões físicas à condutora.
De forma brilhante, o voto proferido
pelo Eminente Desembargador Decano Xavier de
Aquino nos autos do processo no CONFLITO DE
COMPETÊNCIA
No
0012886-07.2018.8.26.0000,
julgado por este C. Órgão Especial em 23.05.18,
espanca a questão:
“A ressalva de que trata o item I.7, “b”,
do artigo 3o, acima referido, é em relação
à competência para a Seção de Direito
Privado para julgar: “art. 5o, III.15.
III.15 - Ações de reparação de dano
causado em acidente de veículo, ainda que
envolvam
a
responsabilidade
civil
do
Estado, concessionárias e permissionárias
de serviços de transporte, bem como as que
digam
respeito
ao
respectivo
seguro,
obrigatório ou facultativo, além da que
cuida o parágrafo primeiro;...”.
Ocorre que não se trata, aqui, de dano
causado
em
“acidente
de
veículo”
que
pressupõe o envolvimento de veículos em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0049788-22.2019.8.26.0000 -Voto no
6
trânsito, não se podendo, a meu ver,
alargar o significado da expressão para a
fixação da competência.
No caso em sub-analise, o Autor da ação,
motociclista, sofreu um acidente com sua
motocicleta “em razão de um enorme buraco
em plena via pública”, sem nenhuma placa
de advertência no local, vale dizer, houve, em tese, negligência da concessionária em manter em perfeito
estado de conservação as vias e leitos
carroçáveis, decorrendo daí a pretensa
obrigação dela, concessionária do serviço
público, em indenizar”.
Isto posto, acolhe-se a presente
dúvida e julga-se competente a Colenda Câmara
suscitante, a 2a Câmara de Direito Publico.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator